Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020977-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), ELIETE AUREA DE ARRUDA - CPF: 395.444.431-34 (AGRAVADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ELIETE AUREA DE ARRUDA

AUTOS DE ORIGEM
:
0027444-97.2003.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) IMPUTADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA.
TEMA REPETITIVO N.o 706/STJ
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE MULTA COMINATÓRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
. MODALIDADE RESTRITA À
S
OBRIGAÇÕES DE FAZER
, NÃO FAZER E ENTREGA
R
COISA
.
INTELIGÊNCIA DA SEÇÃO I DO CAPÍTULO
V DO TÍTULO II (
“
DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
”
) E DO ART.
537, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PRO
V
EITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO N.o 1.076/STJ.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa habitacional contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade
,
manejada para excluir ou reduzir multa cominatória (astreintes) fixada em razão de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa.
Originalmente, o cumprimento de sentença buscou o pagamento da quantia de
R$ 12.285,93
e o
pagamento do valor de R$ 185.000,00
de multa pecuniária por dia de atraso do pagamento da obrigação principal, resultando em montante de mais de cinco milhões no ano de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a decisão que arbitrou astreintes, já transitada em
julgado, impede a rediscussão da multa na via da execução, em razão de alegada coisa julgada; (
ii
) se é juridicamente possível a manutenção de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa; e (
iii
) se, acolhida a exceção de
pré
-executividade para afastar a exigibilidade da multa, são devidos honorários sucumbenciais em favor da executada, fixados sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de coisa julgada é rejeitada, pois, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 706/STJ, a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo o valor da multa ser revisto a qualquer tempo pelo julgador, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

4.
No mérito, reconhece-se que a obrigação imposta à agravante consiste na restituição de valores à parte exequente, configurando obrigação de pagar quantia certa. Nessa hipótese, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a multa cominatória diária é meio de coerção indireta incompatível com obrigações puramente pecuniárias, porquanto reservada às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, nos termos da sistemática do cumprimento de sentença e do art. 537,
caput
e § 5o, do Código de Processo Civil.

5. Assim, c
onsiderando a natureza exclusivamente pecuniária da obrigação imposta no título executivo, a disciplina normativa do art. 537 do CPC e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que vedam a utilização de astreintes como mecanismo de coerção em obrigações de pagar quantia certa, impõe-se a exclusão integral da multa cominatória, a fim de evitar distorção da finalidade do instituto e enriquecimento sem causa da parte exequente.

6.
Acolhida a exceção de
pré
-executividade para afastar a exigibilidade da multa cominatória e, consequentemente, reduzir o quantum executado, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.076/STJ, devendo a verba honorária ser fixada

sobre o proveito econômico obtido
com a redução do montante em execução
, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso conhecido e
provido.

Teses de julgamento:

“
A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível, à luz do Tema Repetitivo n.o 706/STJ, a
redução
e até a exclusão da multa na fase de cumprimento de sentença.
”

“
É incabível a imposição de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, por se tratar de instrumento de coerção indireta restrito às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa
.”

“A
colhida exceção de
pré
-executividade
, seja para extinguir a execução ou reduzir o
valor da dívida,
são devidos honorários sucumbenciais em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico
obtido
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema Repetitivo n.o 1.076/STJ.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
.
85, §2o e
537, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Temas Repetitivos n.o
706 e 1.076 do STJ;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2349190 GO 2023/0128541-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1332037 SP 2018/0182433-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2020
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020
;
TJMT, AC 1003218-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024
;
TJMT, AI 1031662-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025
;
TJMT, AI 1004354-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022
;
TJ-PR 00450802920248160000 Curitiba, Relator.:
Luciana

C
arneiro de
Lara
, Data de Julgamento: 26/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
RECURSAL
,

interposto por

COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão
(ID.
161254217
, autos
no. 0027444-97.
2003.8.11.0041)

proferida

pelo Juízo da 3a Vara cível da
C
omarca de Cuiabá
/MT
que, n
os autos da
Ação de Indenização c/c Devolução de Parcelas
,
em fase de cumprimento de sentença
,
ajuizada por
ELIETE ÁUREA DE ARRUDA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pela ora agravante, nestes termos:

[...]

Trata-se de exceção de
pré
-executividade
oposta pela COOPERATIVA HABITACIONAL CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA – COHAUT nos autos do cumprimento de sentença requerido por ELIETE AUREA DE ARRUDA,
objetivando a redução da multa aplicada em sentença, de cinco
salários mínimos
para 2% do valor devido. Requereu também o desbloqueio dos valores encontrados via
Sisbajud
, ao argumento que lhe causa prejuízos de grande monta
(ID 121359112).
A
excepta
apresentou resposta no ID 126165482, defendendo que a excipiente já opôs uma exceção de
pré
-executividade sobre o mesmo tema e que foi rejeitada, não tendo interposto nenhum recurso
. Ao final, requer seja rejeitada a exceção de
pré
-executividade. É o relatório. Decido. A sentença objeto de cumprimento de sentença foi proferida em 07/08/2000:

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na
Ação de indenização c/c devolução de parcelas
movida por
Eliete Áurea de
Arruda
em face de
Cooperativa Condominial Autônoma Ltda. – COAUT
, para compelir a ré ao cumprimento da obrigação contratual de restituição de
85%
(oitenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora para aquisição de imóvel descrito no contrato de adesão anexo aos autos.

A quantia a ser reembolsada deverá ser atualizada pelo mesmo índice utilizado para o reajuste das prestações até a rescisão do contrato, incidindo a correção monetária e juros legais a partir da mora da ré.

Condeno, ainda, a ré, com base no art. 84, § 4o do CDC, ao pagamento de multa diária, no importe de 5 (cinco)
salários mínimos
, em caso de não cumprimento da obrigação, a partir do terceiro dia do trânsito em julgado desta decisão
.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, com base no artigo 21, caput, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma pró rata, bem como das verbas honorárias de seus respectivos patronos, esta arbitrada em
R$ 10% sobre o valor da obrigação
.

P.R.I.

Cuiabá, 07 de agosto de 2.000.

[...]

O TJMT negou provimento ao recurso de apelação interposto pela executada, mantendo a sentença
:

APELANTE
– COOPERATIVA CONDOMINIAL AUTÔNOMA LTDA - COAUTO

APELADA
– ELIETE ÁUREA DE ARRUDA

E M E N T A
– APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – APLICAÇÃO AO CASO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA.

Mostrando-se desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide, tem-se que a falta da sua realização não fere ao princípio da ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre as cooperativas de construção de casas populares e seus cooperados, devendo ser afastada desse relacionamento contratual cláusula abusiva, máxime quando da sua aplicação acarretar desequilíbrio entre as partes contratantes.

A exceção de
pré
-executividade pode ser oposta tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de
titulo
extrajudicial, independentemente de penhora, garantia do juízo, impugnação ou embargos, desde que aponte ausência dos requisitos básicos que não dependa de dilação probatória.

No caso dos
autos, a
excipiente opôs anteriormente uma exceção de
pré
-executividade, em 2003,
onde, além
de questionar acerca das intimações da sentença e acordão, alegou a excessividade da multa aplicada.

A primeira exceção de
pre
-executividade foi rejeitada, sendo aplicado à excipiente
multa por
litigância de má-fé
.

Assim, considerando que a anterior exceção de
pre
-executividade continha os mesmos fundamentos e foi rejeitada, tendo referida decisão transitado em julgado
,
indefiro a presente exceção.

Por fim, não há valores bloqueados no feito, de modo que deixo de analisar o pedido de desbloqueio de numerários
.

[...] ID. 329062398, p. 04) [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
230171682
), a agravante sustenta as seguintes teses
:

Exclusão ou r
edução de multa
por
astreintes
desarrazoável e desproporcional
: multa de mais de sete milhões de reais em comparação com o valor de sete mil reais pago
s
pela
agravada

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, conforme cita-se:

[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional
.

Isso porque, nos termos da
pacífica jurisprudência do STJ
, “a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757003 PB).

Por conseguinte,
considerando que o executado alega que a astreinte chegou ao patamar de mais de 5 milhões de reais, presente a plausibilidade do direito nesse ponto, haja vista a necessidade de se verificar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Da mesma forma,
o risco de dano é evidente
ante a possibilidade de constrição de bens da agravante, tanto é que a última petição da agravada contém pedido de penhora online (Id. 163606263, 1a instância).

Todavia, o cumprimento de sentença deve ser suspenso apenas parcialmente, uma vez que o agravo diz respeito apenas à multa cominatória
.

Portanto, por ora,
é cabível a concessão da liminar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada com outros elementos que virão aos autos, incluindo o contraponto que será feito em contraminuta, possa decidir com certeza e segurança o mérito do recurso.

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo
para interromper a execução da multa cominatória
.

[...] (ID.
232946162) [grifos nossos e do original]

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
238690156
)
na qual suscita a seguinte preliminar:

Coisa julgada material quanto à decisão que
fixou a multa
cominatória (astreintes)
e
coisa julgada contra anterior decisão que rejeito a primeira exceção de
pré
-executividade

No mérito, rebate as alegações da agravante.

Posteriormente, em razão d
a decisão monocrática no Conflito de Competência
n.o

1008705-16.2025.8.11.0000
(ID. 329062398), o
s autos foram redistribuídos à Quinta Câmara de Direito Privado
.

Porém, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Luiz Octávio O. Saboia declarou-se impedido, conforme decisão de ID. 329089350.

Desse modo, após nova redistribuição,
tornei-me Relator do presente recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.o
32529786)
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
230200198
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ELIETE AUREA DE ARRUDA

AUTOS DE ORIGEM
: 0027444-97.2003.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

3a Vara cível da
C
omarca de Cuiabá
/MT
que, n
os autos da
Ação de Indenização c/c Devolução de Parcelas
,
em fase de cumprimento de sentença
,
ajuizada
pela ora agravada
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pela ora agravante
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a

agravante
opôs anteriormente uma exceção de
pré
-
executividade, em 2003, onde, além de questionar acerca das intimações da sentença e acordão,

alegou a excessividade da multa aplicada.

Destacou que essa
primeira exceção de
pr
é
-executividade foi rejeitada, sendo aplicado à

excipiente multa por litigância de má-fé.

Desse modo,
sob o argumento de que
a anterior exceção de
pr
é
-executividade continha os

mesmos fundamentos e foi rejeitada, tendo referida decisão transitado em julgado,
indeferiu a nova exceção
.

Além disso, quanto ao pedido de desbloqueio de numerários, ressaltou que não havia valores bloqueados no feito e, por conseguinte, indeferiu o pedido.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela agravada.

1.
Coisa julgada material quanto à decisão que fixou a multa
cominatória (astreintes)
e coisa julgada contra anterior decisão que rejeito a primeira exceção de
pré
-executividade

A agravada sustenta que
a
multa cominatória foi fixada na sentença de 07/08/2000 e transitou em julgado em 07/08/2002.

Por esse motivo, sustenta a impossibilidade de rediscussão do valor da multa por meio de exceção de
pré
-executividade.

Alega que a única via adequada seria ação rescisória, nos termos dos
arts
. 502 e 966 do CPC.

Outrossim,
alega que a
agravante já havia interposto exceção de
pré
-executividade em 2003, com os mesmos fundamentos.

Ressalta que a primeira
exceção foi rejeitada com condenação por litigância de má-fé e transitou em julgado sem interposição de recurso.

Pois bem
.
Não assiste razão à agravada.

E
m relação à possibilidade de
re
análise do valor da multa
cominatória (astreintes)
, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

A questão foi pacificada na tese firmada no
Tema Repetitivo n.o 706/STJ
,
in
verbis
: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.
”

A corroborar o entendimento, cita-se
também ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA
(ASTREINTES). EXCESSO DO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
operadora de plano de saúde
contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação ao valor executado a título de multa cominatória, fixado em R$ 252.764,55, sob o fundamento de que seria incabível a revisão das astreintes já vencidas. A agravante sustenta a desproporcionalidade da sanção pecuniária, requerendo sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar o valor das astreintes já vencidas na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença; (
ii
) estabelecer se o valor executado, a título de multa, revela-se excessivo e passível de redução para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), é pacífica no sentido de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

A possibilidade de modificação do valor da multa cominatória está expressamente prevista no art. 537, § 1o, do CPC, sempre que se mostrar excessivo, desproporcional ou desvinculado dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A multa arbitrada no caso concreto superou em mais de vinte vezes o valor da condenação principal, alcançando quantia de R$ 252.764,55, embora a obrigação tenha sido cumprida com atraso de cerca de 150 dias.

A exclusão total da multa comprometeria a eficácia das decisões judiciais, enquanto sua manutenção integral configuraria desequilíbrio injustificado entre as partes.

A redução do valor da multa para R$ 75.000,00 revela-se proporcional, compatível com o tempo de descumprimento e suficiente para preservar o caráter pedagógico da sanção.

O julgamento diverge do parecer ministerial
, que opinava pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

(TJMT, AI
1031662-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

1.
Exclusão ou redução de multa por astreintes desarrazoável e desproporcional: multa de mais de sete milhões de reais em comparação com o valor de sete mil reais pagos pela agravada

A agravante sustenta que
a
sentença condenatória impôs multa de cinco
salários-mínimos
por dia de descumprimento, o que, segundo a agravante, é indevido, pois a astreinte somente se aplica às obrigações de fazer ou não fazer (art. 84, §4o do CDC), e jamais às obrigações de pagar, como é o caso.

Outrossim, sustenta que a
multa, originada
pelo
de um valor
contratual
de R$ 7.091,49, alcançou R$ 7.246.365,12, o que representaria mais de mil vezes o valor do débito original, configurando, segundo a agravante, enriquecimento ilícito.

Além disso, argumenta que, e
mbora já tenha sido rejeitada exceção
de
pré
-executividade
anterior, sustenta que a nova exceção é legítima, porque traz fundamento jurídico autônomo, baseado em jurisprudência consolidada que permite revisão das astreintes mesmo após o trânsito em julgado, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, pede a reforma da decisão objurgada para a e
xclusão das astreintes
, ou, subsidiariamente, para redução
do valor da multa cominatória ao
percentual de 2% sobre o valor da
condenação principal.

A agravada, por sua vez,
sustenta que a m
ulta é proporcional e legítima
e que f
oi fixada em 5 salários-mínimos, equivalentes à época a R$ 1.000,00, ou seja, menos de 10% do valor da obrigação.

Alega que o
montante atual decorre exclusivamente da inércia da executada ao longo de mais de 20 anos.

Sustenta que à época da fixação da multa (CPC/1973), não havia limitação legal para o valor das astreintes.

Cita precedente do STJ (REsp 169.057/RS) afirmando que a multa judicial visa garantir a efetividade do processo, sendo distinta da penalidade convencional do
art. 920 do CC.

Pois bem
. Verifica-se que, em
07/08/2000
, a sentença (ID. 48805015, p. 143, autos de origem) que resultou no cumprimento ora em exame, julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória em desfavor da agravante, cumulada com devolução de parcelas, em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

A sentença condenou a ora recorrente a devolver 85% dos valores pagos em prestações pela ora agravada, que somava à época o montante de R$ 6.037,77, além de
determinar o cumprimento desta obrigação de pagar, sob pena de multa cominatória de 05 salários-mínimos por dia de atraso
.

A então requerida, ora agravante, interpôs recurso de Apelação Cível, o qual foi desprovido, conforme o teor da ementa de julgado abaixo citada:

[...]

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – APLICAÇÃO AO CASO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA.

Mostrando-se desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide, tem-se que a falta da sua realização não fere ao princípio da ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre as cooperativas de construção de casas populares e seus cooperados, devendo ser afastada desse relacionamento contratual cláusula abusiva, máxime quando da sua aplicação acarretar desequilíbrio entre as partes contratantes.

(TJMT,
AC Classe II,
20
, n.o
25.632
, Relator: Des. José Ferreira Leite. Data de julgamento: 09/05/2001)

[...]
(ID.
48805015
, p. 183, autos de origem)

A sentença transitou em julgado em
07/08/2002
.

Em
10/02/2003
, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, propôs a Execução da Sentença
(ID. 48805015, p.
242
, autos de origem)
postulando pelo pagamento da condenação concernente à devolução que, atualizada à época, perfez o montante de
R$ 12.285,93
.

Além disso, também postulou pelo pagamento do valor de
R$ 185.000,00
, resultante da aplicação das astreintes, c
oncernentes a 5 (cinco) salários-mínimos por dia de atraso desde 10/08/200
2
(3o dia do trânsito em julgado).

A requerida foi citada em
01/04/2003

(ID. 48805015, p.
256
, autos de origem)
e, em
03/04/2003
, o Oficial de Justiça procedeu a penhora
(ID. 48805015, p.
258
, autos de origem)
dos seguintes bens de propriedade da executada ora, agravante:
04 (Quatro) Apartamentos, de
no
. 101, 102, 103 e 104, com a área de 65,89 m
2
cada um, compostos de 3 (três) Quartos, Sala, Copa, Cozinha, Área de Serviço, Banheiro e Sacada; localizados no 1 Andar do Bloco "B", da Quadra 51, no Empreendimento Morada do Ouro II, seccional
n.o
2,
Cuiabá-MT
; estando todos em fase de construção, com 70% concluídos.

A exequente, ora agravada, em
09/04/2003
, pediu o reforço da penhora, sob o argumento de que os imóveis perfaziam o montante de apenas R$ 68.000,00 (
ID. 48805015, p.
263
, autos de origem)

Em
16/04/2003
, a executada, ora agravante,
opôs a primeira exceção de
pré
-executividade

(ID. 48805015, p.
281-282
, autos de origem)
, na qual, dentre outras teses, sustentou excesso de execução quanto ao valor da multa cominatória, pois seria excessiva e seu montante também seria decorrente de demora de mais de seis meses para pagamento por desídia do então advogado da executada e pela demora de alguns meses para a exequente mover a execução de sentença.

O juízo
a quo
,
em 23/06/2003, proferiu decisão interlocutória rejeitando a
primeira
exceção de
pré
-executividade

(ID. 48805015, p.
329
, autos de origem)
.

Em
15/07/2003
a exequente, ora agravada, por sua vez, peticionou nos autos
(ID. 48805015, p.
329
, autos de origem)
requerendo a incidência de honorários sucumbenciais, em decorrência da rejeição da exceção de
pré
-executividade, e pedindo a remessa dos autos, à contadoria, para atualização dos cálculos,
ressalvando que a multa cominatória, diária, continuava incidindo
, uma vez que a executada ainda não teria cumprido com a obrigação de restituição de valores determinada pela sentença.

Em sequência, o Juízo de origem, em
23/07/2003
,
(ID. 48805015, p.
339
, autos de origem)
indeferiu a incidências dos honorários e determinou a avaliação dos
imóveis penhorados e o cálculo da atualização da multa
(ID. 48805015, p.
329
, autos de origem)
. Conforme Laudo de avaliação de
25/09/2003

(ID. 48805015, p.
350
, autos de origem)
, os quatro apartamentos penhorados foram avaliados em R$ 64.000,00.

O contador do juízo calculou o valor atualizado da multa cominatória, de 5 salários-mínimos por dia, então em
293 dias de atraso
, no valor de
R$ 351.600,00
, conforme cálculo apresentado em
01/12/2003

(ID. 48805015, p.
356
, autos de origem)
.

Outrossim, o contador judicial também calculou os seguintes valores, também para a data de
01/12/2003
:
R$ 197.285,93
do principal, concernente a determinação de restituição de valores;
R$ 10.410,04
de correção monetária pelo INPC;
R$ 10.177,10
de juros de mora de 6% ao ano e multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.972,86
, resultando no valor de
R$ 219.845,93
.

Foi determinado o reforço da penhora e, em
15/05/2004
,
foram penhorados
12 apartamentos inacabados de propriedade da executada
, ora agravante
(ID. 48805015, p.
367
, autos de origem)
.

Em
22/07/2004

(ID. 48805015, p.
382
, autos de origem)
, novo Laudo de Avaliação dos bens foi juntado aos autos, pelo avaliador judicial, que avaliou os 12 imóveis no montante de
R$ 222.000,00
.

Após tentativas frustradas de arrematação por leilão, a exequente, ora agravada, postulou, em
10/10/2005
, pela adjudicação dos imóveis penhorados e pela penhora
online
em desfavor da executada, ora recorrente, quanto ao valor remanescente
(ID. 48805015, p.
427
, autos de origem)
.

O juízo
a quo
, em sequência, q
uanto ao pedido de penhora
online
, entendeu, conforme decisão de
23/11/2005
, por
aguard
ar a
finalização da adjudicação e
a
elaboração do cálculo da

dívida, para verificação de eventual saldo credor remanescente

(ID. 48805015, p.
429
, autos de origem)
.

O auto de adjudicação dos
12 apartamentos
foi expedido, em favor da exequente, na data de
11/01/2006
e homologada em
09/08/2006
(ID. 48805015, p.
433; 437
, autos de origem)
.

Em
01/02/2007
, a exequente postulou nos autos requerendo juntada de
pagamento de custas processuais da contadoria, bem como pediu a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis adjudicados, sustentando que não teria sido possível tomar posse dos bens apenas com a apresentação da Carta de Adjudicação (ID.
48805015
, p. 457, autos de origem).

A digitalização dos autos físicos
, cujo processo tramitava na 20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
termina na referida página
(p. 457 do ID. ID.
48805015
, autos de origem),
de 01/02/2007
, com certidão de 11/02/2021 (ID. 48805020, autos de origem).

Em
14/06/2021
,
após

mais de 14 (quatorze) anos
desde o último ato processual praticado pela parte em 01/02/2007
, o Juízo de origem da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá proferiu decisão (ID.
58063818
, autos de origem) alertando que a ação foi equivocadamente distribuída para aquela Vara, uma vez a Fazenda Pública não fazia parte do processo e, assim, os autos foram redistribuídos para o Juízo da 20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Em
26/04/2023
, o Juízo de origem proferiu despacho intimando a exequente para indicar meios claros e objetivos ao prosseguimento da execução (ID. 116076719, autos de origem).

A exequente/agravada, em
12/05/2023
, peticionou (ID.
117625429
, autos de origem) requerendo a
expedição de

mandado de constatação para que
Oficial de Justiça avaliasse
o estado dos imóveis adjudicados,

conforme auto de adjudicação dos imóveis de
ID.
48805015
, p. 433,
quanto
à
existência de posseiros.

Posteriormente, em
26/05/2023
, a exequente/agravada peticionou (ID.
118932358
, autos de origem) requerendo a intimação da executada para o pagamento voluntário da execução, no valor atualizado de
R$ 5.675.286,78
(cinco

milhões seiscentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e

oito centavos)
.

Então, em
23/06/2023
, a executada, ora agravante, opôs a segunda exceção de
pré
-executividade (ID. 121359112), cuja rejeição é objeto do presente Agravo de Instrumento, pela qual pediu o desbloqueio de suas contas bancárias, a proibição de qualquer bloqueio judicial e a
redução da multa processual para o
valor máximo de 2% sobre o valor devido para a restituição, valor este no montante de R$ 128.966,73
.

Em sequência, a referida exceção de
pré
-executividade foi rejeitada pela decisão ora agravada.

No pedido de mérito do agravo de instrumento, rememoro que o recorrente postula, como pedido principal, pela exclusão total da obrigação de pagar a multa e, em pedido subsidiário, pela redução ao percentual de 2% sobre o valor devido.

Pois bem. A descrição sintetizada do histórico processual mostra-se necessária para evidenciar dois aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia:

a
)
a continuidade da incidência das astreintes após a primeira decisão que rejeitou a exceção de
pré
executividade
anteriormente oposta pela agravante; e

b
)
a formação progressiva do montante atualizado da multa cominatória,
que resultou em montante
incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a finalidade coercitiva da medida.

Assevera
-se que
,

a respeito da imposição de multa cominatória, na
obrigação de pagar
quantia
, é incontroverso que
sua aplicação é descabida
, o que já se encontra pacificado na Corte Superior, pois, as
astreintes
constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer
,
não fazer
ou de entregar coisa
.

A
ssevera-se que
a
previsão de multa cominatór
ia em sentença
, vinculada condicionada às obrigações de fazer ou não
fazer, se
extrai da “Seção I
-
Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade
de
Obrigação de Fazer ou de Não Fazer
”,
do Capítulo VI
“
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA
”
do
Título II do
Código de Processo Civil
, na qual se insere o
art. 537,
caput e § 5o
,
in
verbis
:

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de
fazer e de não fazer
de natureza não obrigacional.

[...]

Nesse sentido, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA
. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 .2. A procedência do pedido principal é condição resolutiva para a subsistência da multa cominatória fixada em antecipação de tutela
( REsp
1.200.856/
RS ,
Rel. Ministro Sidnei
Beneti ,
CORTE ESPECIAL, 17/09/2014).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória Súmula 7/STJ).4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de devolução de valores em depósito judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou, estando, no caso dos autos, ainda em tramitação. Precedentes.5.
'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.

Precedentes
.' (
AgInt
no
AREsp
1441336/
SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE ,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2349190 GO 2023/0128541-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)
[grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. As razões do agravo interno não
enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes
." (
AgInt
no
AREsp
1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1332037 SP 2018/0182433-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2020) [grifo nosso]

Nesse sentido
,

também
já decidiu, por unanimidade, esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
,
in
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO –
ALEGAÇÃO DE ERRO NA CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, é possível a inversão da referida cláusula em favor do comprador, não caracterizando bis in idem.

Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta
.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Nos casos de sucumbência recíproca, deve haver a distribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito art. 86 do CPC/15.

(
TJMT, AC
1003218-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
outras
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVOGAÇÃO DA ASTREINTE - ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO- ASTREINTE FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INCOMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
DECISÃO QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA NÃO TRANSITA EM JULGADO
– POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico no STJ, o entendimento de que multa é meio executivo de coação, não aplicável às obrigações de pagar
, que atua sobre a vontade do demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial.

É permitido ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa cominatória, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Não há óbice no reconhecimento, pelo magistrado, da incompatibilidade da fixação da multa e sua exclusão, pois, conforme dito, a decisão não transita em julgado e nem preclui.

(
TJMT,
AI
1004354-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022,
Publicado
no DJE 12/04/2022) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA
. DECURSO DE LONGO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO ÀS ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO MONTANTE DA MULTA E À INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS, POR CARACTERIZAR BIS IN IDEM. DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA.
RECURSO. 1.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO. ART. 537, § 1o, DO CPC. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 706, NO SENTIDO DE NÃO PRECLUIR A DECISÃO QUE COMINA
ASTREINTE
.

OUTROSSIM, CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) QUE SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE PODEM SER CONHECIDAS, INCLUSIVE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 2. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBRIGAÇÃO QUE AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA, HAVENDO PERÍODO POSTERIOR AO DELIMITADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE HAVERÁ INCIDÊNCIA DA
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO CASO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(TJ-PR 00450802920248160000 Curitiba, Relator.:
luciana
carneiro de
lara
, Data de Julgamento: 26/08/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Destaca-se que o presente Agravo de Instrumento versa exclusivamente sobre a incidência da multa cominatória fixada na sentença, razão pela qual a análise recursal restringe-se aos limites da insurgência.

No caso, restou incontroverso que a obrigação imposta à agravante consubstancia-se apenas na restituição de valores, ou seja, obrigação de pagar quantia certa, situação jurídica que, segundo
o supracitado
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não comporta a aplicação de astreintes, por se tratar de mecanismo de coerção indireta reservado às obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa.

Ademais, a matéria não se encontra acobertada pela imutabilidade, uma vez que, conforme assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 706), a decisão que comina multa diária não preclui e não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo julgador.

Assim, considerando a natureza da obrigação discutida no título judicial, a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior e a expressa disciplina do art. 537 do CPC,
mostra-se descabida a manutenção da multa cominatória arbitrada na sentença
,
impondo
se
a sua
exclusão integral
, sob pena
também
de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
da
vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, ressalta-se que, em razão do resultado do julgamento,
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais
,
em desfavor do exequente
, quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para
extinguir a execução
ou
reduzir
o
montante buscado no procedimento executivo.

Nes
se sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURADA.
2.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2.

Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade resultar na extinção parcial da dívida
ou na redução do valor
. Precedentes.3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Na origem, foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.
2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes
. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/
2015.
4.
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)
[grifo nosso]

Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.076/STJ
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
LHE PROVIMENTO
para
excluir integralmente a multa cominatória fixada na sentença
, afastando qualquer cobrança decorrente d
essas
astreintes no cumprimento de sentença, mantendo-se
incólumes
os demais termos da condenação.

Por
fim, em razão do resultado do julgamento,
condeno a agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da agravante, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com o afastamento da condenação ao pagamento
da multa pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025